Tribunal: STF
Processo: RE 80547
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
DEFESA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. CERCEAMENTO. AUDIENCIA REALIZADA SEM A
PRESENCA DA ACUSADA E DE SEU ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR. PROVA QUE INFLUIU NA DECISÃO DA CAUSA. NULIDADE
RECONHECIDA (CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PAR. 16; CPP, ART. 564, III,
C).- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.